Tribunal: TJDFT
Processo: 0721317-12.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-10-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. DIFERENÇAS IPC E BTN. CHAMAMENTO AO PROCESSO DOS CORRÉUS. NÃO CABIMENTO. VERACIDADE DOS EXTRATOS SPLIT XER 172. NECESSIDADE DE PERÍCIA.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou a impugnação apresentada pela instituição financeira e determinou a realização de perícia para apurar os valores devidos e a validade dos extratos slip XER 712 .
2. Na origem, cuida-se de liquidação provisória de sentença oriunda de acórdão proferido em sede de Recurso Especial na Ação Civil Pública n.o 94.008514-1, o qual condenou, solidariamente, a União, o Banco Central do Brasil e o Banco do Brasil S/A ao pagamento de diferenças apuradas entre o IPC de março de 1990 (84,32%) e o BTN fixado em idêntico período (41,28%), nos empréstimos de agricultores junto ao Banco do Brasil na modalidade Cédula de Crédito Rural.
3. Tratando-se de condenação solidária, pode o credor escolher contra quem litigar, a teor do previsto no art. 275 do Código Civil. Assim, não há se falar em chamamento ao processo dos corréus na ação de conhecimento nem há óbice para o exequente ajuizar o cumprimento individual do título executivo judicial apenas em desfavor de um dos coobrigados, qual seja, o Banco do Brasil S/A.
4. Nos termos do art. 370 do CPC, o magistrado poderá, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias a formação de se convencimento.
5. In casu, a questão atinente à veracidade dos extratos split XER 172 apresentados pela instituição financeira demanda conhecimento técnico-científico, sendo necessária a produção de prova pericial.
6. Recurso conhecido e desprovido.